Tribunal: TJSP
Processo: 1063859-76.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO - Preliminar: cerceamento do direito de defesa – Inocorrência – Ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia, no sentido de formar o seu livre convencimento motivado – Inteligência dos arts. 370 e 371 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO - Preliminar: cerceamento do direito de defesa – Inocorrência – Ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia, no sentido de formar o seu livre convencimento motivado – Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC/2015. Mérito: Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminada na fase de exame psicotécnico - Edital DP-3/321/19 que respeitou o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), vinculando à Administração Pública e os candidatos aos seus termos - a LCE no 697/92 previu expressamente que o Soldado PM de 2a Classe seria exonerado caso não preenchesse os requisitos estabelecidos em decreto – exame psicológico regulamentado pelo Decreto Estadual no 41.113/96 – inocorrência de afronta à reserva legal (art. 37, incisos I e II, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44, do STF) – objetividade dos critérios de avaliação – edição da LCE no 1.291/2016 que ratificou como etapa obrigatória dos concursos de ingresso na Polícia Militar a realização de exames psicológicos - eliminação do candidato no certame que preservou a garantia à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88) – sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido.